Tribunal: TJDFT
Processo: 0718766-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0718766-96.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: LUIZ FERNANDO FERREIRA RECORRENTE: JOAO BATISTA DE MELO PONTES RECORRIDO: ANDRE LUIZ ALMEIDA, JAYMESSON CARVALHO MATOS DE PAIVA, ANDERSON DA SILVA BARROSO DECISÃO Vistos etc. No Juizado Especial Cível, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito bem como das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição e deve ser feito no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante dicção do art. 42, § 1o, c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95. No presente caso, o recorrente requereu a concessão de justiça gratuita no bojo do recurso inominado sem, no entanto, demonstrar sua hipossuficiência. Conforme o despacho de ID 48404612 a parte foi instada a esclarecer e comprovar de forma robusta sua condição, de forma a albergar o pedido ou proceder ao recolhimento e comprovação das custas processuais, sob pena de deserção. Intimada do despacho a parte quedou-se inerte (ID 48774593). Nesse sentido, o recurso é inadmissível, não merece ser conhecido, pois deserto. No mesmo sentido o Enunciado n. 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, in verbis: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95)”. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução no 20/2021. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito